Tribunal: TJBA
Processo: 8006521-86.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006521-86.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): MACELLE AMANCIO DOS SANTOS APELADO: FABLICIO VALERIO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO DO § 1º DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006521-86.2018.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e apelado FABLICIO VALERIO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,